Tribunal: TJDFT
Processo: 0720913-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO EM CURSO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS INCONTROVERSAS C/C ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO C/C MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.
1. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
2. Conforme entendimento sumulado pelo colendo STJ: "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula n. 380/STJ).
3. Devidamente comprovada a mora da devedora nos autos da ação de busca e apreensão outrora ajuizada pelo credor fiduciário, escorreito o processamento da aludida ação em consonância com as disposições procedimentais prescritas no Decreto-Lei n° 911/69. O recolhimento do veículo promovido pelos agentes de trânsito decorre da restrição judicial determinada nos autos da ação de busca e apreensão, revelando-se lícito o ato administrativo em voga.
4. Não há probabilidade segura de existência do direito capaz de justificar o deferimento da tutela provisória de urgência, cabendo ao Juízo “a quo” enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos da antecipação dos efeitos da tutela recursal.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.